Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-54.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução fiscal – Creditamento de energia elétrica – Inadmissibilidade – Encontrando-se pacificado o entendimento no sentido de que as atividades exercidas pela embargante não dão direito ao creditamento pleiteado, não há se falar em anulação dos autos de infração atacados – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução fiscal – Creditamento de energia elétrica – Inadmissibilidade – Encontrando-se pacificado o entendimento no sentido de que as atividades exercidas pela embargante não dão direito ao creditamento pleiteado, não há se falar em anulação dos autos de infração atacados – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte – Decadência afastada – Inteligência do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – Multa punitiva – Reconhecido o caráter confiscatório da multa imposta em valor superior a 100% do valor do tributo – Precedentes do Excelso Pretório – Sentença parcialmente reformada – Preliminar rejeitada – Recurso da embargada provido. Recurso da embargante parcialmente provido.